Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028669-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENIR DE PAULA SOUZA - CPF: 035.207.181-89 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1028669-26.2024.8.11.0001

Agravante:
GENIR DE PAULA SOUZA

Agravado:
NU
PAGAMENTOS
S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GENIR DE PAULA SOUZA ajuizou reclamação indenizatória em face de NU
PAGAMENTOS
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática
, que deu
parcial provi
mento ao recurso
, diante da ausência de prova da contratação do serviço de cartão de crédito, para: a) declarar a inexist
ência

d
o débito; e b) determinar a exclusão do restritivo de crédito.
O pedido de indenização por danos morais foi

julgado

improcedente
,
considerando que a parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório, ao juntar extrato sem a data da inclusão do restritivo,
impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que todos os débitos que constam no extrato estão sendo discutidos na esfera judicial
,
não devendo incidir os efeitos da
S
úmula 385 do STJ. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar
total
provimento ao recurso interposto
,
no que se refere ao pedido de condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à
apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
todos os débitos que constam no extrato
de negativação
estão sendo discutidos na esfera judicial
,
não devendo incidir os efeitos da
S
úmula 385 do STJ.

A decisão agravada analisou o documento apresentado
pela
parte agravante e verificou que o extrato de negativação não especifica
qual foi a data da inclusão do restritivo
,

impossibilitando a aplicação ou não do disposto na Súmula 385 do STJ.

No que se refere ao argumento da parte agravante sobre a validade do extrato apresentado, insta consignar que sua apresentação satisfaz a condição da ação, todavia, sua validade/suficiência ou não é matéria de mérito.

Desta feita, vale destacar que em não sendo juntado nos autos extrato de negativação com a data da inclusão, e não sendo o único restritivo registrado, fica impossível verificar se o restritivo questionado é o primeiro.

Destaca-se que cabe à parte reclamante comprovar o alegado. Ademais, o outro restritivo que consta no extrato, foi objeto da ação n
o
1028908-30.2024.8.11.0001, na qual foi requerida e homologada
a desistência da parte reclamante.

Assim, a decisão agrava nos termos abaixo transcrito
s
, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Na cobrança indevida, que provoca restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP). Todavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é regist
rado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ REsp 1.002.985-RS). (...)Nesse contexto, para que o restritivo de crédito autorize a condenação em indenização por dano moral (in
re

ipsa
), é necessário que a parte reclamante demonstre os fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC), ou seja, é imprescindível que apresente extrato que comprove a negativação e do qual conste expressamente a data da s
ua inclusão nos registros do órgão mantenedor. Essa informação é fundamental para a constituição do direito alegado, pois, nos termos da Súmula 385 do STJ, a preexistência de outros restritivos afasta a presunção do dano moral.
No caso dos autos, observa-se que a parte reclamante apresentou extrato de negativação onde consta apenas "data" (ID 243018865/PJe2), sem especificar qual é a data da inclusão do restritivo, impossibilitando a aplicação ou
não do disposto na Súmula 385 do STJ.
Vale esclarecer que
a expressão "data", constante no extrato apresentado pela parte reclamante, sem a especificação da efetiva data de inclusão da negativação do débito, leva a presumir que se refere à "data de vencimento da dívida".Desta forma, considerando que a parte reclamante não satisfez seu encargo probatório, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em seu desfavor. (...)Portanto, pelo fato de não constar a data de inclusão do restritivo no extrato apresentado nos autos, não há
como afirmar que houve dano moral (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025